Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. BOA-FÉ. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DO AGENTE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUNTIVA ENTRE OS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos não demonstram de forma inequívoca que o inadimplemento do recorrente, quanto ao pagamento das prestações alimentícias que estava obrigado, foi deliberado, não restando configurado de forma absoluta o dolo. O réu alegou que estava sem trabalhar e não há prova em sentido contrário, sendo que o pagamento parcial dos valores devidos demonstra a boa-fé do recorrente. Apenas uma semana após a prisão do recorrente, seus familiares efetuaram os pagamentos dos valores atrasados, o que corrobora a versão do réu de que não tinha condições de efetuar os pagamentos.
2. Praticados com desígnios autônomos e violando bens jurídicos distintos, não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
3. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada para avaliar desfavoravelmente a conduta social, impõe-se exclusão da análise desfavorável e a redução da pena.
4. Deve ser mantida a agravante do motivo torpe uma vez que os fundamentos da sentença encontram respaldo em elementos concretos.
5. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante do motivo torpe, a pena deve ser retificada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente quanto ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal e em relação a um dos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, absolver o recorrente em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo suposto não pagamento de prestação alimentícia, bem como afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social, além de reconhecer a desproporção da exasperação da pena na segunda fase da dosimetria da pena, em relação ao crime de ameaça, ficando a pena do recorrente reduzida de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.